Tribunal: TJDFT
Processo: 0708915-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708915-38.2022.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., A. J. I. F. REPRESENTANTE LEGAL: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., LAIRA DOS SANTOS INACIO APELADO: A. J. I. F., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: LAIRA DOS SANTOS INACIO, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e de recurso adesivo interposto por A. J. I. F., representada por sua genitora L.D.S.I. contra a r. sentença exarada sob o ID 42162735. Na origem, A. J. I. F., representada por sua genitora L.D.S.I., propôs Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais em desfavor da apelante, requerendo, preliminarmente, a concessão da tutela de urgência, a fim de que fosse determinado à requerida que autorizasse e custeasse o exame HSL500 – Perfil genômico para tumores sólidos, por NGS (500 genes, DNA e RNA), em material de biópsia tumoral suprarrenal E – bloco parafina, de acordo com a prescrição médica. No mérito, a parte autora pleiteou a confirmação da tutela e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A tutela de urgência fora deferida para determinar à requerida que autorizasse e custeasse a realização do exame solicitado pela autora, segundo indicação do médico assistente, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$600,00 (seiscentos reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Sobreveio a r. sentença recorrida (IDs 42162722 e 42162735), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para: a) confirmar os efeitos da tutela e, considerando que a obrigação de fazer não fora cumprida no prazo concedido e o exame já havia sido realizado pela parte autora, converter a obrigação de fazer em perdas e danos, condenando a parte ré ao pagamento do valor de R$ 10.346,49 (dez mil trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos); b) condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a títulos de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Ante a sucumbência, restou a parte requerida condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) da condenação atualizada. A demanda envolve interesse de pessoa absolutamente incapaz. O Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pleito autoral no primeiro grau de jurisdição, consoante pronunciamento constante do ID 42162729. Ademais, após a interposição do recurso de apelação e do recurso adesivo, a promotoria de justiça de primeiro grau requereu a remessa dos autos ao órgão ministerial com atribuições para atuar em segundo grau de jurisdição, nos termos das manifestações de IDs 42162749 e 42162752. Por esse motivo, tendo em vista a atribuição conferida ao Ministério Público pelo artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação a respeito do recurso de apelação e do recurso adesivo e o faço com fulcro no artigo 251, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2023 às 15:33:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora